Tribunal: TJES
Processo: 0000160-03.2019.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000160-03.2019.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEDECI JANUARIO PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
REVISIONAL
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA JULGAMENTO EXTRA PETITA.
ACOLHIDA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. TAXA MÉDIA DE MERCADO LIMITADA AO PERCENTUAL CONTRATADO. SÚMULA 296/STJ. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. TAXA SELIC
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

Diz-se
extra petita

a decisão que

concede ao autor coisa diversa da que requerida na petição inicial, dispondo sobre espécie de provimento ou solução não pretendida pela parte
,
advindo

a nulidade da violação do princípio da congruência, acolhido expressamente pelo art. 492 do CPC. Preliminar acolhida.

2
)
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula n° 296, firmou entendimento no sentido de que Súmula 296/STJ, “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

3
)
Não se desincumbindo a parte de provar que a taxa de juros cobrada no período de inadimplemento é superior à prevista no contrato, deve ser negado provimento ao apelo.

4)
Conforme jurisprudência do STJ, “após a vigência do Código Civil de 2002, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa Selic, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária.” (AgInt no REsp n. 1.808.841/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

4)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de sentença extra petita e, quanto ao mérito, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Diz-se
extra petita

a decisão que

concede ao autor coisa diversa da que foi requerida na petição inicial, dispondo sobre espécie de provimento ou solução não pretendida pela parte.

A nulidade advém da violação do princípio da congruência, acolhido expressamente pelo art. 492 do CPC:
“
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Na hipótese, deve ser acolhida a irresignação recursal, uma vez que a sentença aprecia pedidos – declaração de abusividade da capitalização de juros e dos juros remuneratórios cobrados no período da normalidade, bem como de restituição em dobro do indébito –, nem sequer mencionados na inicial
.

A anulação parcial do julgamento de primeira instância é, nesse cenário, medida que se impõe.

MÉRITO

A primeira controvérsia devolvida diz respeito à previsão contratual de cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplemento.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula n° 296, firmou entendimento no sentido de que
“
o
s juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
.”

Confira-se outros procedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. DECOTE DESTAS VERBAS E MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, uma vez prevista comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios durante o período de inadimplência do devedor, aquela deve ser preservada, desde que circunscrita à soma da taxa de juros remuneratórios contratada, dos juros de mora de 1% ao mês e da multa contratual de 2%, decotando-se as demais cobranças resultantes da inexecução contratual.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.231.350/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. CARÁTER ABUSIVO NÃO EVIDENCIADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 30 E 296 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. OCORRÊNCIA QUANDO HÁ COBRANÇA ABUSIVA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 25), de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).
2. É possível a cobrança de comissão de permanência, observados os entendimentos contidos na Súmula 30/STJ ("A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis") e na Súmula 296/STJ ("Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado").
3. Consoante o entendimento desta Corte, consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 28), "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.382.141/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020.)

No caso em exame, o apelante não se desincumbe de provar que a taxa de juros cobrada no período de inadimplemento é superior à prevista no contrato (fls. 120/123), no montante de 2,50% ao mês e 34,42% ao ano, pelo que deve ser negado provimento ao apelo.

O segundo ponto, relacionado à atualização do valor da restituição da tarifa declarada abusiva, verifica-se que a sentença está em plena consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual,
“
a
pós a vigência do Código Civil de 2002, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa Selic, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária.
”
(AgInt no REsp n. 1.808.841/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
d
o recurso
e
a ele

dou parcial
provimento
apenas para reconhecer como
extra petita
o julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de abusividade da capitalização de juros e dos juros remuneratórios cobrados no período da normalidade, bem como de restituição em dobro do indébito.

A despeito de não fixados em primeira instância, por se tratar de matéria de ordem pública, condeno o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §2 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade, todavia, permanecerá suspensa, diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.